Tribunal: TJSP
Processo: 2126270-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Assinatura lançada no contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao banco réu de depósito dos honorários do perito – Afirmação, pela autora, de falsidade da assinatura do contrato – Ônus da prova da autenticidade da assinatura do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Assinatura lançada no contrato não reconhecida pela autora – Determinação de realização de perícia e ordem ao banco réu de depósito dos honorários do perito – Afirmação, pela autora, de falsidade da assinatura do contrato – Ônus da prova da autenticidade da assinatura do documento pertencente ao réu, que foi quem o produziu e quer dele se valer para legitimar a conduta apontada como ilegal pela demandante – Inversão do ônus da prova determinada por lei (ope legis) – Artigo 429, inc. II, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126270-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes
BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é agravada ELIANA
FERREIRA DO CARMO BERNARDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42324
AGRV. No: 2126270-40.2020.8.26.0000
COMARCA: Hortolândia (1a Vara)
AGVTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
AGVDA.: Eliana Ferreira do Carmo Bernardino (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por dano
moral Assinatura lançada no contrato não reconhecida
pela autora Determinação de realização de perícia e ordem
ao banco réu de depósito dos honorários do perito

Afirmação, pela autora, de falsidade da assinatura do
contrato Ônus da prova da autenticidade da assinatura do
documento pertencente ao réu, que foi quem o produziu e
quer dele se valer para legitimar a conduta apontada como
ilegal pela demandante Inversão do ônus da prova
determinada por lei (ope legis) Artigo 429, inc. II, do
CPC Decisão mantida Recurso improvido – Maioria de
votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itaú Unibanco S.A., em ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por dano moral (alegada não contratação de empréstimo
consignado, fls. 09/20) movida por Eliana Ferreira do Carmo
Bernardino, contra r. decisão reproduzida a fls. 135/136 (fls. 127/128
dos autos originários) que, dentre outras providências, carreou o
adiantamento dos honorários periciais ao banco réu.
Alega o agravante, em resumo, que (1) não requereu
a produção da prova pericial e, por isso, não pode ser compelido ao
pagamento dos honorários periciais e (2) incumbe ao autor provar os
fatos constitutivos do seu direito (fls. 01/08).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3.
Efetivamente,
negada
pela
agravada
a
autenticidade da assinatura que lhe foi atribuída no contrato (fls.
126/127), a necessidade da prova técnica restou evidenciada.
O ônus da prova da autenticidade da assinatura
lançada no contrato, no caso, entretanto, não é da autora, que foi
quem, de fato, arguiu a falsidade e se apresenta como a maior
interessada no reconhecimento da nulidade do documento sub examen
mas, sim, do banco agravante que produziu o documento e quer dele se
valer para legitimar a conduta apontada como ilegal pela demandante.
Incide, na hipótese, o artigo 429 do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
II
se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento”.
Em caso análogo anota Theotonio Negrão:
“Contestação à autenticidade da assinatura (CPC,
art. 388, II). Em tal hipótese, mesmo sendo objeto próprio dos embargos
o incidente de falsidade (CPC, art. 390), aliás facultativo no caso de
contestação à assinatura, o ônus de provar a autenticidade incumbe à
parte que produziu o documento (CPC, art. 389, II), ou seja, ao credor e
embargado (RJ 177/87).” (Negrão, Theotonio e Gouvêa, José Roberto
Ferreira. CPCLPV. 39a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
16.01.2007, p. 497, nota 1 ao art. 388 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incisiva jurisprudência, de seu turno, adverte:
“'Por tratar-se de questão pertinente à falsidade
documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do CPC 333
[CPC 373], mas ao disposto no CPC 389 II [CPC 429 II], que determina
que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento' (2o TACivSP, 10a Câm., Ag
828694-0/00-Campinas, rel. Juiz Gomes Varjão, j. 14.4.2004, vu, DJE
3.5.2004)” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.050/1.051, nota 4
ao artigo 429).
In casu, a inversão do ônus da prova não ocorre em
razão de eventual hipossuficiência técnica ou fática da agravada, mas
sim por determinação legal expressa, ope legis, incidindo o artigo 429,
inciso II, como acima se assinalou.
Daí que necessária a diligência pericial para o
correto julgamento do feito e, sendo ônus do banco agravante a prova
da veracidade da assinatura aposta no contrato, a ele incumbe
diligenciar a sua realização, recolhendo o valor dos honorários periciais,
porquanto afastada as regras dos arts. 95 e 373 do CPC, sob pena de,
em não sendo produzida, incidirem os efeitos do art. 428, I, do CPC.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36446
Agravo de Instrumento no 2126270-40.2020.8.26.0000
Comarca: Hortolândia
Agravantes: Banco Itaú S/A e Banco Itau Bmg Consignado S.a
Agravado: Eliana Ferreria do Carmo Bernardino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Por estar convencido da necessidade do cumprimento
do disposto no art. 1.023, §2o, do CPC, e do provimento do recurso, ousei divergir,
pelos seguintes fundamentos:
1. Inicialmente, anoto que o julgamento foi proferido sem
a oitiva da parte agravada, como prevê o art. 1.023, § 2o, do CPC.
2. Pelo meu voto, o recurso deve ser provido.
Na espécie, nos termos dos arts. 82 e 95, CPC/2015
(matéria outrora regulada pelos arts. 19 e 33 do CPC/1973), cabe o ônus do custeio à
parte agravada, parte autora na ação de origem, que requereu a produção de prova
pericial grafotécnica (fls. 118/120 dos autos da ação de origem), deferida pelo MM
Juízo da causa (fls. 127/128). Observo que, na oportunidade concedida para
especificação de provas (fls. 113), a parte instituição financeira agravante não
apresentou requerimento de produção de prova pericial (fls. 115/117).
Adoto a orientação do Eg. STJ, a despeito de ser da parte
que produziu o documento o ônus de comprovar a autenticidade do documento, o
custeio da prova pericial deve ficar a cargo daquele que requereu a produção da prova
pericial, uma vez que as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do
seu custeio.
Nesse sentido, os recentes julgado do Eg. STJ: REsp
1854571; AREsp 1239105.
Sendo assim, pelo meu voto, o recurso deve ser provido,
para reformar a r. decisão agravada para exonerar a parte agravante da responsabilidade
pela antecipação das despesas com a prova pericial requerida pela parte agravada, com
observação de que a parte agravada é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 34 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manoel Ricardo Rebello Pinho
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
122AB417
5
6
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
1233BDC7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2126270-40.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.